Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602661-20.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
23/02/2022
Número: 0602661-20.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por SILVANA MARIA DE
OLIVEIRA, CPF: 029.363.899-33, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Progressista - PP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 SILVANA MARIA DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
SILVANA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA (ADVOGADO)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
77467
66
05/05/2020 13:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.041

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602661-20.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SILVANA MARIA DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: SILVANA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - OAB/MT18463/O
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE GRAVE
E QUE COMPROMETE A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS –
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A omissão de gastos relativos ao impulsionamento de conteúdos com o
FACEBOOK configura irregularidade grave. No entanto, o pequeno valor da
falha autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para apenas apontar a ressalva.
2. A existência de despesas pagas indevidamente com recursos do Fundo
Partidário enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 25.553.
3. O depósito indevido de valores do Fundo Partidário na conta específica
de “outros recursos” prejudica a análise das contas quando, a partir dos
extratos bancários, não é possível identificar a destinação dos recursos
públicos.
4. Existência de divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da
prestação de contas parcial que corresponde a 2,3% de toda movimentação
financeira de campanha permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto foi possível ao órgão
técnico realizar apreciação integral das informações, não constituindo a
impropriedade motivo para desaprovação das contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

Num. 7746766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 05/05/2020 13:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418251315200000007322492
Número do documento: 20050418251315200000007322492

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2020
RELATOR: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

SILVANA MARIA DE OLIVEIRA, candidata ao cargo de Deputado Estadual
nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades, dentre elas a ausência de
instrumento de mandato para constituição de advogado, bem como a necessidade de
apresentação de nova prestação de contas retificadora (id. 2403216).
Devidamente intimada, a candidata deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestação (id. 2678716).
Ato contínuo, considerando a existência de petição, pelo meio físico,
pendente de regularização (protocolo no 13164/2019), despachei para que os autos
aguardassem em Secretaria o decurso do prazo concedido no referido protocolo (id.
2679766).
Procedida a juntada, no PJE, dos autos físicos digitalizados da prestação de
contas no 81-97.2018.6.16.0119 (id. 2796816).
A candidata juntou aos autos o instrumento de procuração (id. 2939216 e
2939366).
O Setor Técnico, após a devida análise, emitiu informação relatando a
impossibilidade de análise da prestação de contas da candidata Silvana uma vez que sua
apresentação se deu em desacordo com os preceitos estabelecidos na Resolução TSE
23.553/17 (id. 3127516).
Devidamente intimada para realizar o procedimento apontado no parecer de
id. 3127516, sob pena de julgamento das contas como não prestadas, a candidata juntou
prestação de contas final retificadora (id. 3208816 e seguintes).
Novamente os autos foram encaminhados ao Setor técnico, que ofereceu
parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas (id. 6730516).
Devidamente intimada para se manifestar e proceder a juntada dos
Num. 7746766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 05/05/2020 13:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418251315200000007322492
Número do documento: 20050418251315200000007322492

documentos que comprovem os pagamentos de despesas com recursos públicos, sob
pena de devolução de valores, a candidata apresentou manifestação (id.6854066) e
documentos.
Em último parecer técnico, a Seção de Contas manteve o entendimento pela
desaprovação das contas da candidata (id.7003566).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando pela desaprovação das contas da candidata, com determinação de devolução
de valores do Fundo Partidário que não tiveram sua utilização comprovada (id. 7125516).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
intempestiva e, ao final das análises feitas, o setor técnico elaborou parecer conclusivo
pela desaprovação das contas.pro
A candidata obteve 3.503 votos e os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$ 198.232,58 sendo: R$ 130.000,00 de recursos financeiros provenientes do
Fundo Partidário, R$ 32.532,58 provenientes de doações de pessoas físicas e R$
35.700,00 referente à doações estimáveis em dinheiro, dentre eles de pessoas físicas e
da própria candidata.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
i) Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha, em relação às doações apontadas, que representam 66,10% dos recursos; ii)
entrega intempestiva da prestação de contas final; iii) recebimento de doação de forma
distinta da transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário, com
identificação do doador; iv) omissão de despesas realizadas junto ao fornecedor
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, no valor total de R$ 782,42, que representa
0,39% dos recursos; v) irregularidade na comprovação de despesas realizadas com
recursos do FP; vi) realização de transferências financeiras entre contas bancárias de
natureza distintas – OR e FP; vii) arrecadação de recursos sem a correspondente
emissão de recibo eleitoral; viii) recebimento de doações e realização de gastos em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época; e ix) divergências entre as informações relativas às despesas constantes da
prestação de contas final e as constantes da prestação de contas parcial.
Num. 7746766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 05/05/2020 13:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418251315200000007322492
Número do documento: 20050418251315200000007322492

De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i, ii, e viii” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva, bem como que o
apontamento presente no item “iii” não configura falha a ser ressalvada.
Passa-se, assim, para a análise das demais indicações do Setor Técnico.
iv) omissão de despesas realizadas junto ao fornecedor Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda, no valor total de R$ 782,42, que representa 0,39%
dos recursos:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização suposta
omissão de despesa relativa à contratação junto ao FACEBOOK Serviços Online do
Brasil Ltda., nos valores de R$ 0,55 e R$ 781,87.
A prestadora afirma que tais despesas são de completo desconhecimento e
que não realizou pagamento direto para a empresa Facebook, tendo contratado a
empresa DINIZ Comunicação e Publicidade Ltda. Para o impulsionamento eletrônico de
sua campanha (id. 6854066).
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que foi registrado na prestação
de contas retificadora, dentre outras, despesas com impulsionamento de conteúdos que
totalizam R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), com a indicação de terem sido pagos
– R$ 3.800 com recursos do Fundo Partidário e R$ 6.000,00 com recursos provenientes
da conta “outros recursos”.
No portal Divulgacandcontas há indicação de pagamento para a Diniz
Comunicação e Publicidade Ltda. nos seguintes termos: R$ 1.510,00 para
“impulsionamento redes sociais”, R$ 2.290,00 para “assessoria e desenvolvimento de
materiais de comunicação” e R$ 6.000,00 para “assessoria de publicidade e redes
sociais”, totalizando o valor indicado para o gasto com impulsionamento de conteúdos.
Entretanto, a candidata não apresentou documentação referente à suposta
omissão junto ao Facebook.
Em consulta ao sistema SPCE, tem-se que as duas notas fiscais em questão
encontram-se ativas.
Em que pese o alegado desconhecimento da emissão das notas fiscais,
tenho que a omissão em comento fere o que preceitua o já citado art. 56, I, g, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, uma vez que o objetivo da prestação de contas é a
perfeita identificação dos recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de
despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza
acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal
natureza acaba por comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de
contas.
Contudo, em razão de o percentual envolvido ser irrisório (0,39% das
despesas), atingindo o valor total de R$ 782,42, afasto a conclusão pela desaprovação
Num. 7746766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 05/05/2020 13:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418251315200000007322492
Número do documento: 20050418251315200000007322492

das contas em virtude da aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

v) irregularidade na comprovação de despesas realizadas com recursos
do FP:
Nesse ponto, destaco que o artigo 63 da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade dos candidatos apresentarem comprovante de pagamento
referentes a despesas de campanha, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador
de serviços.

Friso, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada
a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta
única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma
prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
Num. 7746766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 05/05/2020 13:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418251315200000007322492
Número do documento: 20050418251315200000007322492

base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Nesse contexto, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário (FP)
possui aplicações específicas e requerem rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral,
de modo que, nas prestações de contas, devem ser minunciosamente discriminadas as
despesas com ele realizadas (art. 56, I, c, e art. 63, todos da Res. TSE nº 25.553/2017).
Num primeiro momento o Setor Técnico apontou como inconsistentes, em
vista da ausência de documentos comprobatórios, despesas pagas com recursos do
Fundo Partidário, totalizando R$ 4.700,00.
Em última análise permaneceu a inconsistência da falta de documentos
idôneos a comprovar os gastos eleitorais com relação às seguintes despesas (segunda
tabela do item 6.2 do parecer id. 7003566):
Conta 52177-9 – “Outros Recursos”
ANTONIO DE SOUZA FILHO (R$ 600,00 – cheque 850163) – contrato;
VALDIRENE SILVA DA COSTA OLIVEIRA (R$ 600,00 – cheque 850017) –
contrato;
TATIANE CIBELE DA SILVA (R$ 200,00 – cheque 850228) – apresentado
contrato e recibo porém em nome de TATIANE C. ALVES, no valor de R$ 500,00;

Conta 522481 – “Fundo Partidário”
REINALDO DOMINGUES PEREIRA (R$500,00 – cheque 850059) – contrato;
ANDREIA CAMARGO (R$1.000,00 – cheque 850058) – comprovante não
corresponde à despesa.

Quanto a presente irregularidade a prestadora se manifestou (id. 6854066),
afirmando que anexou os contratos revestidos das formalidades legais.
Primeiramente há que se ressaltar que as despesas indicadas neste tópico
“v” foram todas pagas com recursos do Fundo Partidário, eis que, houve indicação do
setor técnico da “realização de transferências financeiras entre contas bancárias de
natureza distinta” (item 10, id. 7003566) com a anotação de realização de depósito
Num. 7746766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 05/05/2020 13:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418251315200000007322492
Número do documento: 20050418251315200000007322492

indevido no valor de R$ 100.000,00, pelo Partido Político, na conta 52.177-9 “outros
recursos”, conforme se analisará no tópico seguinte (“vi”).
Entretanto, conforme afirmação da prestadora na nota explicativa de id.
3209216 “todas as despesas realizadas do Fundo Partidário no valor de R$ 100.000,00
foram transitadas pela conta corrente de OR. (...) Para o fechamento correto das
informações foram efetuadas as transferências entre as contas na mesma data do real
pagamento e do referido crédito ... para tanto, anexamos planilha com os pagamentos e n
os dos cheques que somam o total pago de R$ 100.000,00”.
Da análise da referida planilha, foi possível verificar a indicação dos nomes
acima assinalados na planilha mencionada pela prestadora (constante das fls. 2/4 do id.
3209216)
Assim, em que pese indicação do setor técnico de que algumas despesas
foram “compensadas” na conta destinada a movimentação de OR, na verdade, o
pagamento se realizou com recursos do Fundo Partidário indevidamente depositado
naquela conta bancária.
Passa-se, assim, para a análise do apontamento acerca das inconsistências
verificadas nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário.

Das despesas indicadas na conta FP:
Da análise das despesas lançadas com REINALDO DOMINGUES PEREIRA,
constata-se que a prestadora juntou aos autos apenas o contrato de prestação de serviço
por tempo determinado (ids. 6855766).
Porém, quando da análise do extrato bancário da conta 522481, “FP”, verifico
a existência de contraparte na compensação do cheque no 850059, indicado para
pagamento de Reinaldo, restando devidamente comprovada a respectiva despesa.
Quanto à despesa junto a ANDREIA CAMARGO, no valor de R$ 1.000,00, a
prestadora informa que equivocadamente lançou a referida despesa em nome de Andreia
“sendo apenas erro de digitação (...) a correta refere-se a LARYSSA DE MELO PEREIRA
DA SILVA” (item 4, do id. 6854066).
Da analise da despesa, foi possível verificar a juntada aos autos do contrato
de prestação de serviço e recibo em nome de LARYSSA (id. 6855866), restando a
ressalva apenas quanto ao equívoco do lançamento dos dados no SPCE, não sendo
necessária a devolução de valores.

Das despesas indicadas na conta OR:
Da análise das despesas lançadas com ANTONIO DE SOUZA FILHO e
VALDIRENE SILVA DA COSTA OLIVEIRA, verifica-se que a prestadora juntou aos autos
Num. 7746766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 05/05/2020 13:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418251315200000007322492
Número do documento: 20050418251315200000007322492

apenas o contrato de prestação de serviço por tempo determinado (ids. 6855716 e
6855616, respectivamente).
Para a despesa lançada com TATIANE CIBELE DA SILVA, a prestadora
juntou aos autos contrato de prestação de serviço por tempo determinado, documentos
pessoais (RG, CPF e título eleitoral) e recibo (id. 6855666), porém todos em nome de
TATIANE CIBELE ALVES, não havendo correspondência dos dados indicados no SPCE
com a documentação anexa.
Para esta última despesa com Tatiane, há no SPCE o lançamento do valor de
R$ 700,00 para a despesa com Tatiane Cibele da Silva com a indicação de pagamento
por dois cheques.
Da análise do extrato bancário da conta 52177-9, “Outros Recursos”, verifica-
se a existência de contraparte diversa na compensação do cheque no 850017, indicado
para pagamento da despesa com Valdirene e também na compensação do cheque
850036, indicado para o pagamento de R$500,00 com Tatiane Cibele Alves. Outrossim,
não há contraparte na compensação dos cheques no 850163, indicado para pagamento
da despesa com Antonio, e no 850228, indicado para pagamento de R$ 200,00 da
despesa com Tatiane Cibele da Silva.
Com efeito, a legislação eleitoral exige expressamente, para fins de
comprovação de gasto, a apresentação de contrato ou “recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do
prestador de serviços”, não cabendo ao prestador de contas se negar a cumprir simples
requisito legal a seu alvedrio, mormente quando utilizados recursos públicos no
pagamento da despesa.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$
1.900,00 (um mil e novecentos reais), na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº
23.553.
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade pode ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que o montante irregular
corresponde a apenas 0,95% do total das despesas.

vi) realização de transferências financeiras entre contas bancárias de
natureza distintas – OR e FP:
Primeiramente aponta o setor técnico, no item 5 do parecer id. 6730516, que
os recursos provenientes de Fundo Partidário totalizaram R$ 130.000,00, destes R$
30.000,00 movimentados através de conta bancária específica e R$ 100.000,00
movimentados na conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos.
Em nota explicativa, a prestadora afirma que “o órgão estadual do Partido
Num. 7746766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 05/05/2020 13:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418251315200000007322492
Número do documento: 20050418251315200000007322492

Progressista – PP efetuou, equivocadamente, na data de 11/09/2018, um depósito do
Fundo Partidário no montante de R$ 100.000,00 na conta 52.177-9 OR (...) diante deste
equívoco todas as despesas realizadas do Fundo Partidário no valor de R$ 100.000,00
foram transitadas pela conta corrente de OR. (...) Para o fechamento correto das
informações foram efetuadas as transferências entre as contas na mesma data do real
pagamento e do referido crédito (...) para tanto, anexamos planilha com os pagamentos e
nos dos cheques que somam o total pago de R$ 100.000,00” (id. 3209216).
Os extratos financeiros das contas bancárias indicam que foram realizadas
duas transferências da conta Outros Recursos (52177-9) para a conta do Fundo
Partidário (52248-1), havendo mistura de recursos privados com o público, em desacordo
ao disposto no artigo 11, §§ 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
No presente caso, a irregularidade prejudicou a análise das contas isso
porque o artigo 11, §§ 1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 impõe uma conta
específica para a movimentação dos recursos do FP, além de os extratos bancários
permitirem concluir que a transferência de valores do FP não foi a única receita que
ingressou na conta outros recursos, de tal sorte que houve mistura entre recursos
públicos e os privados.
Aliás, houve depósitos de recursos de pessoas físicas no valor de R$
32.532,58 os quais movimentados através da conta específica OR.
Logo, a mistura indevida de recursos públicos com privados é falha que
impede a correta identificação da destinação dos recursos, em violação ao artigo 11, §§
1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade é medida que se impõe uma vez que o valor
envolvido atinge quase que a totalidade dos recursos do FP (R$ 100.000,00).

vii) identificação de arrecadação de recursos estimáveis sem a
correspondente emissão de recibo eleitoral, infringindo o que dispõe o art. 9°, da
Resolução TSE n° 23.553/2017:
Apontado no item 12.1 do parecer conclusivo de id. 7003566 a ausência de
emissão de recibo eleitoral para a arrecadação de recurso estimável (veículo automotor),
em nome de LEANDRO DE CASTRO, MARTA CAVALCANTE AMARAL, MARCIO
FRANCISCO DE MEDEIROS, SANTINA RIBEIRO MENDES, SERGIO BATISTA
FIRMINO FERREIRA, WANDA STORER, LEONILDO BORGES CARDOSO, RUTH
APARECIDA PEDRO SHINOZAKI, MARCOS AUGUSTO LAGOS, JOAO MARIA
PRESTES DOS SANTOS, ADILSON DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, ADILIO DE
ALMEIDA, IVONETE DE JESUS MELLO, YAGO HENRIQUE DE ASSIS PEREIRA,
BERENICE MARIANA PEREIRA, RENATA DE MELLO CARNEIRO, ROSEMIRA DE
FATIMA COSTA PEREIRA, JOSNEI BRAZ, RACHID SIMAO CHUEIRI NETO e de
MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO, no valor total de R$ 32.400,00.
Dispõe o § 2º do artigo 9º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 que, para toda
Num. 7746766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 05/05/2020 13:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418251315200000007322492
Número do documento: 20050418251315200000007322492

e qualquer arrecadação estimável em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive
próprios, deverá ser emitido recibo eleitoral diretamente do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE).
Noutro ponto, o § 6º, inciso I, do referido artigo estabelece que a cessão de
bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) por cedente, não se submete à
emissão do recibo eleitoral previsto no caput.
Acerca de tal inconsistência a prestadora, em manifestação (id. 6854066),
afirma que “para sanar a questão anexamos a cessão de uso de todos os veículos e
comprovante de propriedade, os quais são dispensados a emissão dos recibos eleitorais
conforme art. 9, §6, I, da Res. 23.553 do TSE”.
Da análise das referidas doações no SPCE nenhuma possui valor igual ou
superior a R$ 4.000,00, estando as doações estimáveis abarcadas pela exceção, quanto
a obrigação de emissão de recibo eleitoral, prevista no inciso I, § 6º, do artigo 9, da Res.
TSE 23.553 restando afastada a supracitada falha.
Outrossim, no item 4.2 do parecer id. 7003566, o setor técnico aponta a
apresentação de todos os termos de cessão e da documentação probatória de
propriedade dos veículos doados.

ix) divergências entre as informações relativas às despesas constantes
da prestação de contas final e as constantes da prestação de contas parcial:
Apontou-se no item 12.3 do parecer técnico conclusivo (id. 7003566) que
houve divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação
de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial, na
indicação de despesas com “serviços prestados por terceiros”, com valor indicado na
parcial de R$ 6.000,00, porém com indicação correspondente no valor de R$ 1.400,00 na
prestação de contas final.
Instada a se manifestar, a prestadora aponta que “as divergências de
informação de doações recebidas e despesas efetuadas entre a entrega parcial e a final
se deve em virtude de fatos ocorridos durante a campanha, sendo devidamente
atualizados na prestação de contas final” (id. 6854066).
Com efeito, a retificação de eventuais “erros materiais” é procedimento
inerente ao processo de prestação de contas, não restando qualquer irregularidade no
procedimento adotado pela candidata.

De outra sorte, considerando que o vício apontado no item “vi” é grave e
compromete a regularidade das contas, bem como na esteira da manifestação do setor
técnico e da d. Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das conta da
candidata, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 7746766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 05/05/2020 13:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418251315200000007322492
Número do documento: 20050418251315200000007322492

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições de
2018 apresentadas por SILVANA MARIA DE OLIVEIRA, determinando a prestadora, nos
termos do artigo 82, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, a devolução
ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0602661-20.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018
SILVANA MARIA DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: SILVANA MARIA DE
OLIVEIRA - Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
Advogados do(a) REQUERENTE: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - MT18463/O, EDUARDO
FULGENCIO JANSEN - PR63563

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.04.2020
Num. 7746766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 05/05/2020 13:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418251315200000007322492
Número do documento: 20050418251315200000007322492